Tribunal: TJBA
Processo: 8004512-50.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004512-50.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
PEDRO TORELLY BASTOS

APELADO: MARCIA PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONDUÇÃO DO VEÍCULO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXCLUDENTE EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de indenização securitária movida por Márcia Pereira de Souza, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 68.990,00, conforme valor do veículo pela Tabela FIPE à época do sinistro, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A seguradora alegou agravamento do risco pela condução do veículo por terceiro e violação ao perfil informado, sustentando a inexistência de obrigação de indenizar e a inaplicabilidade do CDC ao caso.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da validade da negativa de cobertura securitária com base na condução do veículo por pessoa diversa da segurada no momento do roubo, e da eventual configuração de dano moral pela recusa no pagamento da indenização.

III. Razões de decidir

O contrato de seguro é regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 3º, § 2º, da Lei 8.078/90.
Cláusulas limitativas de direito devem ser claras e redigidas de modo a permitir sua plena compreensão pelo consumidor (arts. 46, 47 e 51 do CDC).

A negativa de cobertura por condução de terceiro só seria legítima caso demonstrado o efetivo agravamento do risco (Súmula 465/STJ), o que não foi comprovado pela seguradora.

O condutor estava habilitado, era maior de 25 anos e atendia aos requisitos previstos na apólice, não havendo cláusula expressa e destacada que excluísse a cobertura nessa hipótese.

A recusa indevida ao pagamento da indenização, sem respaldo contratual ou legal, caracteriza abuso de direito e enseja compensação por danos morais.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável, à luz dos princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Incidem juros e correção monetária conforme o novo regramento do Código Civil (Lei 14.905/2024) e as Súmulas 43 e 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A condução de veículo por terceiro, desde que habilitado e dentro do perfil permitido pela apólice, não afasta o dever de indenizar da seguradora, salvo demonstração de efetivo agravamento do risco.

A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização caracteriza abuso de direito e enseja compensação por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação dada pela Lei 14.905/2024); CDC, arts. 3º, § 2º, 46, 47 e 51; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 43, 54 e 465 do STJ; TJBA, Apelação Cível n. 8000274-70.2020.8.05.0110; TJ-RJ, APL n. 0016431-55.2016.8.19.0031 e APL n. 0027256-47.2010.8.19.0038.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.